Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733333-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALESSANDRO KAINAN DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (ré), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ALESSANDRO KAINAN DOS SANTOS SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 104377900 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rico comum ajuizada por ALESSANDRO KAINAN DOS SANTOS SILVA em desfavor de SUL AMERICA SAÚDE S.A, onde a parte autora postula tutela de urgência para “condenar a requerida a arcar com todo o custo do tratamento do autor, bem como o ressarcimento de todo e qualquer valor já gasto pelo autor com o tratamento, sob pena de multa diária a ser fixada por esse juízo”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A função da urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Inicialmente, é forçoso reconhecer a Resolução RDC No 327, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019 da ANVISA, disciplina “os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências”. Ou seja, o remédio pode ser regularmente comercializado no Brasil, não havendo mais qualquer restrição no tocante a sua origem. Recentemente, outra Resolução (RDC No 335, DE 24 DE JANEIRO DE 2020) define os critérios e os procedimentos para a importação de Produto, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. O próprio plano de saúde não rejeita o pedido de cobertura sob o argumento de origem do produto e/ou impossibilidade de importação, o fundamento para a negativa do plano é, tão somente, “que não é possível emitir validação para o procedimento solicitado, haja vista que este não consta no Rol de Procedimentos da ANS, logo sem cobertura, conforme Cláusula Contratual de Cobertura” (doc. de ID 103763820- Pág. 1). Relativamente à alegação do réu no sentido de que os medicamentos não estão elencados no rol emitido pela ANS, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque, consolidou-se na jurisprudência desta E. Casa de Justiça o entendimento no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo, estabelecendo tão somente os procedimentos mínimos que os planos de saúde devem cobrir. Por fim, registro a existência de precedentes, conforme demonstram os presentes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PURODIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO DA ANVISA. RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. TEMA 990 STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a decisão recorrida teve por objeto o fornecimento do medicamento PURODIOL, à base de canabidiol, não prospera a preliminar de e violação do duplo grau de jurisdição, se recorrente pretende a revisão da determinação imposta no decisum. 2. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não impede o fornecimento do medicamento, havendo situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada. 3. Ademais, o agravado possui autorização excepcional para a importação do fármaco. 4. A Resolução no 2.113/2014, do Conselho Federal de Medicina, autorizou o uso do canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes portadores de epilepsias retratarias a tratamentos comuns. 5. A conduta do plano de saúde em negar a medicação, sob o fundamento de que não é obrigada a fornecê-lo, não encontra amparo na regulamentação e aumenta o risco de piora no quadro de saúde, ensejando violação aos direitos de personalidade do menor. 6. Em razão da excepcionalidade, o caso não se amolda ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 990), mormente porque, na hipótese, a ANVISA autorizou a importação do medicamento. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1320280, 07205483820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA 990 STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não é o suficiente para proibir o seu consumo, pois existem situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada. 2. O fato de a ANVISA ter concedido autorização para a importação do referido fármaco afasta a regra construída a partir do julgamento do REsp no 1.726.563, afetado ao sistema dos recursos repetitivos (Tema 990). 3. A conduta da parte ré, que negou medicação prescrita pelo médico responsável e cuja administração deveria ter sido imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, de modo a agravar o quadro de saúde do paciente e a extrapolar o simples inadimplemento contratual. Por este motivo, cabível a compensação por danos morais. 4. Apelo provido. (Acórdão 1285593, 07273898020198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada e determinou à agravante o fornecimento do medicamento "óleo full spectrum cannabinoids 1500mg". Irresignação. Preenchimento dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Negativa de cobertura com fundamento na ausência de previsão do fármaco no rol de procedimentos da ANS. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula no 102 desta Corte. ANVISA que expressamente autorizou a importação do produto para a agravada. Agência reguladora que, ademais, já regulamentou os procedimentos para fabricação e importação de medicamentos à base de canabidiol. Perigo de dano grave irreparável ou de difícil reparação configurado. Agravada que é portadora de múltiplas disfunções colunares, enfrentando quadro de dores e dificuldade de deambulação. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2300661-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 17/03/2021) PLANO DE SAÚDE – Beneficiário menor portador de paralisia cerebral hemiplégica espástica por malformação complexa do sistema nervoso central– Requisição médica para tratamento com o medicamento canabidiol 200mg/ml – Negativa de custeio - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para o fim de determinar que a ré forneça a sonda e o medicamento prescrito - Insurgência – Negativa de custeio ao argumento de que não há previsão contratual, e que o medicamento não se encontra no rol da ANS - Não acolhimento - Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Requisitos da tutela de urgência preenchidos – Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2042796-40.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2021; Data de Registro: 16/03/2021) Resta presente a probabilidade do direito. De outro lado, o perigo de demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde do autor e a necessidade de fornecimento do atendimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO à intimação imediata da requerida para que autorize o tratamento com a oferta do medicamento CANNABIDIOL (ÓLEO DE CBD COMPLETE USA HEMP, frasco de 1500MG/30ML), no tempo e na dosagem recomendada pela equipe médica. Todavia, neste momento, não há necessidade de fornecimento de 488 frascos, conforme descrito no receituário, porquanto não se sabe se o tratamento será eficaz e será mantido. Assim, neste primeiro momento, o fornecimento será para atender o tratamento por 03 meses (2 frascos por mês), sendo possível a extensão, desde que haja a juntada de novo receituário e relatório médico. Considerando a peculiaridade e as burocracias envolvidas, intime-se a requerida para que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 1.000,00, limitando-a a R$ 100.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. Considerando o disposto na Portaria Conjunta n. 33, de 20 de março de 2020, e que no presente caso não obrigatoriedade de realização do ato, não haverá designação de audiência no presente feito, a fim de permitir um andamento no processo. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação.” Inconformada, a parte ré recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois não estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Afirma que a parte agravada teria omitido a informação quanto a doença preexistente por ocasião da contratação do seguro saúde. Pondera também que o fármaco prescrito não integra o rol da ANS, por isso a recorrente não estaria obrigada a custeá-lo. Defende que a recusa é legítima. Verbera ainda que é indevida a aplicação de multa, pois desproporcional, e causadora de enriquecimento ilícito do agravado. Liminarmente requer que seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, revogando-se a r. decisão a quo. Preparo recolhido no ID 30014420. Pág. 2. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em princípio, revela-se aparentemente incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde (ID 103763812 dos autos de origem). Outro ponto que parece ser incontroverso é o diagnóstico do agravado que aponta “Meduloblastoma Cerebelar” – CID10:F41.1 (Vide laudo datado de 31/08/2021 - ID 103763815 dos autos originais). A recusa do plano de saúde está estampada no ID 103763820, assim como nas próprias razões recursais (ID 30014419). Com efeito, denota-se que o cerne da irresignação da recorrente se assenta no fato de que a negativa em custear o tratamento seria conduta legítima. De início, ressalto que não se desconhece a discussão no âmbito do col. STJ quanto a natureza do rol estabelecido pela ANS, se exemplificativo ou taxativo. A propósito, consoante notícia veiculada no dia 16/09/2021 no sitio do STJ, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) iniciou, na quinta-feira (16) o julgamento de dois recursos para definir se a lista de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde, instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é exemplificativa ou taxativa, todavia, o julgamento foi suspenso após pedido de vista da Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16092021-Relator-vota-pela-natureza-taxativa-do-rol-de-procedimentos-da-ANS--pedido-de-vista-suspende-julgamento.aspx). De todo modo, até que sobrevenha referida decisão pelo Tribunal Cidadão, perfilho-me ao entendimento já esposado pela eg. Terceira Turma do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual este rol é exemplificativo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL DE COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO . ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. Esta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura por parte do plano de saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1757890 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0078565-2 Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 20/09/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 24/09/2021). (Destacou-se) Neste sentido também vem se posicionando esta e. 6a Turma. Confira-se: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER. MEDICAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. II - Se o plano tem cobertura para a patologia da autora, portadora de câncer de mama, não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente (medicamento Capecitabina/xeloda). III - A recusa do tratamento prescrito foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. IV - Na demanda, a conduta da Seguradora-ré não caracterizou dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. Reformada a r. sentença. V - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1353344, 07393992520208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. "ESCLEROSE MÚLTIPLA". DOENÇA DEGENERATIVA. MEDICAMENTO "OCRELIZUMAB (OCREVUS) 300MG". FORMA DE CONTROLE DE PROGRESSÃO DA DOENÇA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONTRATUAL, DA LEGISLAÇÃO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ART. 422 DO CC. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VERIFICAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ. 2. Da prova documental colacionada aos autos, notadamente o laudo exarado pelo médico assistente, desponta insofismável a necessidade de tratamento em caráter de urgência da apelada, decorrente do risco de degradação importante de seu estado de saúde, acometido de doença do sistema nervoso (esclerose múltipla) de rápida e irrecuperável progressão. 3. O medicamento se encontra devidamente registrado na ANVISA e está comprovado que a utilização pretendida se dá em conformidade com a indicação constante da respectiva bula, a saber, destina-se especificamente ao tratamento de pacientes com formas recorrentes de esclerose múltipla e com esclerose múltipla primária progressiva, tendo, ademais, a solicitação decorrido das especificidades clínicas declinadas no laudo exarado pelo médico assistente. 4. O fato de o medicamento não constar no rol de cobertura mínima da ANS não configura impeditivo absoluto para a negativa de cobertura pelo plano de saúde, em razão de seu caráter meramente exemplificativo. 5. Ao plano de saúde somente é dada a limitação da cobertura das patologias, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, lógica extensível ao tratamento medicamentoso, porquanto esta tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante. 6. O reconhecimento pelo Poder Judiciário da afronta às normas de regência dos planos privados de assistência à saúde não representa violação aos postulados da separação dos poderes, da liberdade contratual, do pacta sunt servanda e do equilíbrio econômico, mas sim hipótese de verificação da legalidade da atuação do plano de saúde. 7. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual capaz de lastrear a recusa da solicitação de fornecimento de fármaco para o tratamento de moléstia degenerativa, conforme prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para controle da doença e preservação da vida do apelado. 8. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1353172, 07156484920208070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CICLOFOSFAMIDA (GENUXAL). USO OFF LABEL. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas pelo plano, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. É abusiva a recusa em custear a medicação prescrita à autora, sob a alegação de se tratar de medicamento off label, pois além de os medicamentos serem registrados pela ANVISA e constar na indicação prevista na bula o tratamento de doença do sistema imunológico (ciclofosfamida), a escolha sobre o procedimento terapêutico a ser adotado cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. Configura dano moral indenizável a recusa ilícita, pela operadora de plano de saúde, à cobertura de tratamento prescrito pelo médico ao paciente, devendo ser arbitrado de forma razoável e proporcional ao dano. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. No caso concreto, observada a conduta da recorrente e os constrangimentos suportados pela apelada, razoável e proporcional o valor da indenização arbitrado em R$6.000,00, na sentença recorrida. (Acórdão 1372813, 07066328920208070014, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PACIENTE COM MIGRÂNEA DE LONGA DATA. MEDICAMENTO PASURTA 70MG. MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA MELHORA DO QUADRO DE SAÚDE DA AUTORA. USO OFF-LABEL. NÃO OCORRÊNCIA, APESAR DE POSSÍVEL. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES LEGAIS DE COBERTURA. RECUSA BASEADA EM INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CONDUTA ABUSIVA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PROPORCIONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As normas dos arts. 6o, 196 e 197 da Constituição Federal determinam que a saúde é direito fundamental, que as ações e serviços de saúde exercidas pelo Poder Público e pelas pessoas de direito privado são de relevância pública e, ainda, orientam a interpretação sistemática da Lei no 9.656/98, do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, em um diálogo de fontes, especialmente quanto à função social dos contratos relacionados à prestação de serviços de saúde. 2. Por interpretação a contrario sensu do tema repetitivo no 990 do Superior Tribunal de Justiça, é viável exigir o custeio de tratamento não previsto em contrato firmado com plano de saúde, desde que o medicamento esteja registrado na ANVISA. 3. Nos termos do art. 4o, X, da Resolução Normativa no 469/2021 da ANS, uso off-label de medicamentos só se configura em caso de utilização não descrita na bola ou manual registrado na ANVISA, ou disponibilizado pelo fabricante, e não guarda qualquer relação com a ausência de previsão do tratamento em rol de procedimentos da ANS. Apesar disso, seria abusiva a recusa em arcar com a cobertura de medicamento prescrito pelo médico para tratamento do beneficiário, ainda que se tratasse de fármaco off-label ou utilizado em caráter experimental, não previsto em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 4. Constatada a especificidade da situação e a necessidade de realização do tratamento médico, com a utilização do medicamento Pasurta 70mg, único que se mostrou eficaz para o tratamento de migrânea de longa data, prescrito para a autora, a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação é abusiva e viola o princípio da boa-fé objetiva. 5. Nos termos da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. É injustificável a recusa do plano de saúde em custear o tratamento pelo fundamento de não estar na lista de procedimentos mínimos obrigatórios. 6. É cabível a compensação por danos morais pela recusa em fornecer medicamento essencial ao tratamento da migrânea em razão do agravamento do quadro de saúde, de afastamento do trabalho e percepção de auxílio-doença, pois viola os direitos da personalidade da apelada, sobretudo no que se refere à sua integridade física e psíquica. 7. Suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, não é o caso de se proceder à redução da multa diária (astreintes) para seu cumprimento, uma vez que visa a compelir a apelante ao custeio ininterrupto do remédio durante doze meses e está limitado a um valor proporcional ao proveito econômico obtido e ao valor da causa. 8. Não cabe a aplicação de redução dos honorários advocatícios alegadamente excessivos, por equidade, se a quantificação pode ser realizada de imediato e conforme a regra geral do § 2o do art. 85 do CPC, sobretudo pela ausência de omissão legislativa. 9. Pedido de efeito suspensivo negado. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1367809, 07007773120218070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Desse modo, em tese, não se verifica patente ilegalidade na concessão da liminar pelo d. Juízo a quo. Além disso, verifica-se que a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, pois possível que a agravante, caso logre êxito na sua defesa, busque ser ressarcida pelo que despendeu com a compra do medicamento, ao passo que, a suspensão da liminar, em princípio, tem efeitos irreversíveis, na medida em que coloca o autor/agravado em risco de agravamento do seu quadro clínico. Não se olvide ainda que o d. Juízo a quo determinou, em sede de liminar, a compra de apenas 6 (seis) frascos do medicamento, o necessário para três meses, quando em verdade foram prescritos para dois anos de tratamento. É inegável a prudência do d. Juízo a quo, cuja decisão, ao menos nesse momento, parece-me irretocável. Por derradeiro, ressalto que, em relação a multa cominatória, não se verifica urgência que justifique o deferimento do pedido liminar, pois ainda não se tem notícia quanto ao cumprimento da decisão judicial, sendo certo que eventual exagero ou desproporcionalidade pode aguardar o exame à luz do contraditório e em conjunto com o egrégio colegiado. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega o pedido e remete-se a apreciação da questão ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator